Tribunal: TJPA
Processo: 0802086-70.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802086-70.2021.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CLEO PADILHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
ANTÔNIO CLEO PADILHA DE SOUZA
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 6,150g de maconha em sua posse. O recorrente pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal, à luz da quantidade de entorpecente apreendido, das circunstâncias da prisão e da tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida (6,150g de maconha) é irrisória e, por si só, não justifica a subsunção da conduta ao tipo penal de tráfico de drogas.

4. As circunstâncias da apreensão — ausência de instrumentos típicos de comercialização, como balança de precisão, variedade de substâncias ou registro de transações — não indicam atividade mercantil, ainda que o apelante tenha tentado evadir-se no momento da abordagem.

5. A tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 635.659 (Tema 506) presume como usuário quem portar até 40g de
cannabis sativa
, ressalvada a existência de elementos concretos que evidenciem o tráfico, o que não se verifica no caso.

6. Precedentes do STJ e do TJPA reconhecem a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal quando ausentes provas inequívocas de mercancia e diante da apreensão de pequena quantidade de droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de pequena quantidade de maconha, desacompanhada de elementos que evidenciem a mercancia, autoriza a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas.

2. A tentativa de fuga, isoladamente, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

3. Aplica-se a presunção de usuário prevista no Tema 506 do STF quando a quantidade de
cannabis
não ultrapassa 40g e não há indícios concretos de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 942.691/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0002846-12.2020.8.14.0070, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANTÔNIO CLEO PADILHA DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante postulou por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, bem como pela desclassificação do ilícito para o de consumo pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 18/10/2021, o denunciado
ANTÔNIO CLEO PADILHA DE SOUZA
trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal, assim agindo praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Esclarece que na data dos fatos, Policiais Militares estavam realizando ronda ostensiva, quando presenciaram o denunciado e outras duas pessoas em um veículo marca Honda Titan. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o denunciado e as outras duas pessoas tentaram empreender fuga, mas que o veículo derrapou e caiu no ramal do rufino, momento em que os policiais efetuaram a abordagem do denunciado.

Em revista pessoal no denunciado, os Policiais encontraram 02 (duas) trouxas
grandes e 02 (duas) pequenas da substância ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”.

Ato seguinte, os Policiais deram voz de prisão e o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Em razão do fato, após a regular instrução da ação penal, o réu foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com espeque no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição, em razão da alegada insuficiência de provas, bem como, pela desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal.
O recurso
merece parcial acolhimento
, senão vejamos:

Com efeito, a autoria delitiva foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais EDILARDO VILHENA DA SILVA, GLEUBER ARAÚJO DA SILVA e BRUNO ELIAKIM DIAS OLIVEIRA, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. A materialidade delitiva está comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2022.07.000002-QUI, o qual atestou a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 04 (quatro) porções confeccionadas em saco plástico transparente, testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, constata-se que a quantidade do material ilícito apreendido, isto é, 6,150 (seis gramas e cento e cinquenta miligramas), se mostra irrisória e insuscetível de atrair a subsunção da conduta ao ilícito insculpido no art. 33 da Lei de Entorpecentes.

Ressalta-se por oportuno, que as circunstâncias da prisão, narrada na denúncia e corroboradas pelas testemunhas em juízo, não são indicativos de traficância, muito embora o acusado tenha tentado se evadir do local durante a abordagem policial, não tendo sido com ele encontrados outros acessórios comumente utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes.

Sobre o tema, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária realizada em 26/06/2024 (RE 635.659 - Tema 506), firmou Tese de Repercussão Geral, na qual se concluiu que
será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto em análise. Vejamos a tese firmada no aludido julgamento,
in verbis
:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

No mesmo sentido, vejamos o recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA USO DE ENTORPECENTES. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que desclassificou o crime de tráfico de entorpecentes, para uso de drogas para consumo pessoal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal, considerando a quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A quantidade de drogas apreendidas (4,31g de cocaína e 24,15g de maconha) e a ausência de provas conclusivas de narcotráfico não justificam a condenação por tráfico.

5. O fracionamento das drogas e a pequena quantia de dinheiro não são suficientes para caracterizar tráfico, podendo ser compatíveis com posse para uso pessoal.

6. A localização em área conhecida por venda de drogas não presume tráfico, pois também é local de compra.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 942.691/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Na mesma toada, colaciono precedente oriundo da 2ª Turma de Direito Penal em caso análogo:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. 34G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM INTUITO DE MERCANCIA ILÍCITA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 506. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I.

Considerando a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do acusado (34g de maconha), a ausência de petrechos para o tráfico e de atos efetivos de mercancia ilícita, bem como a dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga, entende-se que a conduta do apelante não se enquadra no crime de tráfico, mas sim no crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II.

Segundo a Tese de Repercussão Geral aprovada pelo STF, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024 (RE 635.659 Tema 506), será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Não se trata de presunção absoluta, devendo o entendimento ser excepcionado quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

III.

Na hipótese, a quantidade apreendida em poder do acusado se mostra compatível com a de um mero usuário, de acordo com o novel entendimento da Suprema Corte, razão pela qual deve ser desclassificada a conduta para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em conformidade com a tese supra, fica afastado qualquer efeito de natureza penal ao porte de maconha para consumo pessoal.

IV.

Recurso de apelação conhecido e provido para desclassificar a conduta do apelante para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002846-12.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024)

Destarte, firme nos precedentes acima colacionados, entendo que a ínfima apreensão de 6,150 (seis gramas e cento e cinquenta miligramas) de maconha na posse do apelante, aliada a não constatação de outros elementos indicativos a respeito da destinação mercantil do material ilícito, demonstra que a conduta do apelante mais se amolda ao ilícito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tornando, portanto, atípica a imputação do crime de tráfico.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta de
ANTÔNIO CLEO PADILHA DE SOUZA
para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025